Tribunal: STF
Processo: RE 136239
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-07
Data de publicação: 1992-04-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA CRIMINAL  -  INTERROGATORIO
POLICIAL  SEM  A  PRESENCA  DO  DEFENSOR  -  ILICITUDE  DA  PROVA   -
INOCORRENCIA - NATUREZA DO INQUERITO POLICIAL - DISCIPLINA DA PROVA -
APLICAÇÃO RETROATIVA DA CF/88 - INVIABILIDADE - INOCORRENCIA DE LESÃO
A ORDEM CONSTITUCIONAL (CF/88, ART. 5, XL, LVI E LXIII E ART. 133)  -
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
          - O INQUERITO POLICIAL CONSTITUI MERO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO, DE CARÁTER INVESTIGATORIO, DESTINADO A SUBSIDIAR A
ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRATA-SE DE PECA INFORMATIVA CUJOS
ELEMENTOS INSTRUTORIOS - PRECIPUAMENTE DESTINADOS AO ÓRGÃO DA
ACUSAÇÃO PÚBLICA - HABILITA-LO-AO AO INSTAURAR A PERSECUTIO CRIMINIS
IN JUDICIO.
           - A UNILATERALIDADE DAS INVESTIGAÇÕES DESENVOLVIDAS PELA
POLICIA JUDICIÁRIA NA FASE PRELIMINIAR DA PERSECUÇÃO PENAL
(INFORMATIO DELICTI) E O CARÁTER INQUISITIVO QUE ASSINALA A ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL NÃO AUTORIZAM, SOB PENA DE GRAVE OFENSA A
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO CONTRADITORIO E DA PLENITUDE DE
DEFESA, A FORMULAÇÃO DE DECISÃO CONDENATÓRIA CUJO ÚNICO
SUPORTE SEJA A PROVA, NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO, CONSUBSTANCIADA NAS
PECAS DO INQUERITO. - A INVESTIGAÇÃO POLICIAL - QUE
TEM NO INQUERITO O INSTRUMENTO DE SUA CONCRETIZAÇÃO - NÃO SE
PROCESSA, EM FUNÇÃO DE SUA  PROPRIA NATUREZA, SOB O CRIVO DO
CONTRADITORIO, EIS QUE E SOMENTE EM  JUÍZO QUE SE TORNA PLENAMENTE
EXIGIVEL O DEVER DE OBSERVANCIA AO POSTULADO DA BILATERALIDADE E
DA INSTRUÇÃO CRIMINAL CONTRADITORIA. A INAPLICABILIDADE
DA GARANTIA DO CONTRADITORIO AO PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO
POLICIAL TEM SIDO RECONHECIDA TANTO  PELA DOUTRINA QUANTO PELA
JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS (RT 522/396),  CUJO MAGISTERIO TEM
ACENTUADO QUE A GARANTIA DA AMPLA DEFESA TRADUZ ELEMENTO ESSENCIAL
E EXCLUSIVO DA PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO.
- NENHUMA ACUSAÇÃO PENAL SE PRESUME PROVADA. ESTA AFIRMAÇÃO,
QUE DECORRE DO CONSENSO DOUTRINARIO E JURISPRUDENCIAL EM TORNO DO
TEMA, APENAS ACENTUA A INTEIRA SUJEIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ONUS
MATERIAL DE PROVAR A IMPUTAÇÃO PENAL CONSUBSTANCIADA NA
DENUNCIA.
           - A REGRA CONSTITUCIONAL SUPERVENIENTE - TAL COMO A
INSCRITA NO ART. 5., LXIII, E NO ART. 133 DA CARTA POLITICA - NÃO SE
REVESTE DE RETROPROJEÇÃO NORMATIVA, EIS QUE OS PRECEITOS DE UMA NOVA
CONSTITUIÇÃO APLICAM-SE IMEDIATAMENTE, COM EFICACIA EX NUNC,
RESSALVADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, EXPRESSAMENTE DEFINIDAS NO
TEXTO DA LEI FUNDAMENTAL.
           O PRINCÍPIO DA IMEDIATA INCIDENCIA DAS REGRAS
JURÍDICO-CONSTITUCIONAIS SOMENTE PODE SER EXCEPCIONADO, INCLUSIVE
PARA EFEITO DE SUA APLICAÇÃO RETROATIVA, QUANDO EXPRESSAMENTE O
DISPUSER A CARTA POLITICA, POIS "AS CONSTITUIÇÕES NÃO TEM, DE
ORDINÁRIO, RETROEFICACIA. PARA AS CONSTITUIÇÕES, O PASSADO SÓ
IMPORTA NAQUILO QUE ELAS APONTAM OU MENCIONAM. FORA DAI, NÃO" (PONTES
DE MIRANDA). - A NOVA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL NÃO
IMPÕE A AUTORIDADE POLICIAL O DEVER DE NOMEAR DEFENSOR TECNICO AO
INDICIADO, ESPECIALMENTE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SEU
INTERROGATORIO NA FASE INQUISITIVA DO PROCEDIMENTO DE
INVESTIGAÇÃO. A LEI FUNDAMENTAL DA REPUBLICA SIMPLESMENTE
ASSEGUROU AO INDICIADO A POSSIBILIDADE DE FAZER-SE ASSISTIR,
ESPECIALMENTE QUANDO PRESO, POR DEFENSOR TECNICO.  A CONSTITUIÇÃO NÃO
DETERMINOU, EM CONSEQUENCIA, QUE A AUTORIDADE POLICIAL
PROVIDENCIASSE ASSISTENCIA PROFISSIONAL, MINISTRADA POR ADVOGADO
LEGALMENTE HABILITADO, AO INDICIADO PRESO.
- NADA JUSTIFICA A ASSERTIVA DE QUE A REALIZAÇÃO DE
INTERROGATORIO POLICIAL, SEM QUE AO ATO ESTEJA PRESENTE O DEFENSOR
TECNICO DO INDICIADO, CARACTERIZE COMPORTAMENTO ILICITO DO ÓRGÃO
INCUMBIDO, NA FASE PRE-PROCESSUAL, DA PERSECUÇÃO E DA INVESTIGAÇÃO
PENAIS.
           A CONFISSAO POLICIAL FEITA POR INDICIADO DESASSISTIDO DE
DEFENSOR NÃO OSTENTA, POR SI MESMA, NATUREZA ILICITA.